Tribunal: TJSP
Processo: 1005151-15.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANOS MATERIAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
REGRESSO SECURITÁRIO - Seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, demanda reparação de danos materiais em equipamentos eletrônicos em razão de oscilação na rede elétrica - Desnecessidade de pedido administrativo - Teoria do risco administrativo - Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANOS MATERIAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
REGRESSO SECURITÁRIO - Seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, demanda reparação de danos materiais em equipamentos eletrônicos em razão de oscilação na rede elétrica - Desnecessidade de pedido administrativo - Teoria do risco administrativo - Ausência de caso fortuito ou de força maior - Responsabilidade civil contratual – Correção monetária desde o desembolso da seguradora – Juros de mora a contar da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual.
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.